Tribunal: TJBA
Processo: 8083047-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8083047-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: EDLAINE SANTOS DA ROCHA

Advogado(s): LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

EMBARGADA: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s): JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Apelação, em que se alega a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que a fundamentação adotada teria divergido da prova documental constante nos autos. A parte embargante busca a modificação do resultado do julgamento anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo, nos termos do art. 1.022 do CPC, apta a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite Embargos de Declaração exclusivamente para suprir omissão, eliminar obscuridade ou contradição interna, ou corrigir erro material na decisão judicial.

A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é a interna, ou seja, aquela existente entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão, não se confundindo com eventual divergência entre o julgado e a prova dos autos ou com o inconformismo da parte.

O acórdão embargado apresenta fundamentação harmônica e coerente com sua conclusão, tendo consignado expressamente que a contratação impugnada foi suficientemente demonstrada pela documentação acostada pela parte embargada.

A tentativa de rediscussão da matéria decidida mediante Embargos de Declaração configura utilização indevida da via integrativa, a qual não se presta ao reexame do mérito da decisão.

O prequestionamento pode ser considerado presente, para fins de recurso aos tribunais superiores, mesmo quando os Embargos de Declaração são rejeitados, desde que tenha havido debate sobre a questão jurídica, conforme art. 1.025 do CPC.

Não se constata intuito protelatório na oposição do presente recurso, sendo incabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC nesta oportunidade, mas adverte-se a parte embargante sobre a possibilidade de futura penalização em caso de reiteração indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é a contradição interna no julgado, entre sua fundamentação e a parte dispositiva.

O inconformismo da parte com a valoração das provas não configura contradição apta a justificar Embargos de Declaração.

O prequestionamento pode ocorrer ainda que os Embargos de Declaração sejam rejeitados, desde que a questão jurídica tenha sido debatida.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC somente incide em caso de Embargos de Declaração com manifesto caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021; TJDFT, EDcl nº 0727973-21.2017.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 25.07.2018, DJe 31.07.2018; TJDFT, EDcl no AI 0706285-69.2018.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 29.08.2018, DJe 04.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8083047-72.2024.8.05.0001

o
postos
nos
autos
d
a

Apelação Cível n.
8083047-72.2024.8.05.0001

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
EDLAINE SANTOS DA ROCHA
,

e

e
mbargad
a
,

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara
Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12